Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES EMBARGADO: NILTON ISMAEL ROSA D E C I S Ã O O autor opôs embargos de declaração à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, erroneamente, apontou em sua peça, como embargantes, NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA e MARISTELA DE MELO NEVES (ID 16059971). Por essa razão, houve o cadastro do recurso em nome das rés, resultando no erro que o embargante agora aponta como sendo da decisão de ID 16097543. Infere-se, contudo, que a decisão retratou de forma correta a parte embargante, nominando-a como NILTON ISMAEL ROSA, o que afasta o vício apontado. Rejeito os embargos de declaração. Impõe-se, contudo, a correção do cadastro por parte da il. Secretaria da 1a Câmara Cível para que não se prolongue no tempo, nem no processo, a falha praticada pela parte. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2020 20:29:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator